Tribunal: TJDFT
Processo: 0731301-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0731301-78.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: RAFAEL NYCOLAS DE LIMA VASCONCELOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga, que, nos autos do cumprimento de sentença no 0719833-09.2019.8.07.0007 proposto em desfavor de RAFAEL NYCOLAS DE LIMA VASCONCELOS, acolheu impugnação à penhora SISBAJUD ao fundamento de impenhorabilidade da referida verba, porquanto recaída sobre abono salarial. Sustenta a agravante que “não logrou êxito em localizar bens passíveis de penhora em nome do devedor, de modo que, requereu a pesquisa SISBAJUD, que retornou com o bloqueio de R$886,00”. Afirma que “a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc., pode ser excepcionada quando preservado percentual de tais verbas, capaz de preservar a dignidade do devedor e da sua família, ainda que para seja para a satisfação de crédito de natureza não alimentar”. Assevera que “não se tratando de valor mensal, mas de abono salarial, não se vislumbra o prejuízo ao executado em sua penhora” e que “não há limitação ou impossibilidade da manutenção do executado e sua família, pois o salário mensal não foi afetado, apenas o abono, valor “extra” foi penhorado”. Busca, em sede liminar, a concessão de efeito suspensivo para “que haja a suspensão dos efeitos da decisão agravada e o deferimento da penhora do abono salarial, ainda que reduzida em % (porcentagem) a ser definida pela Turma”, o que pretende ver confirmado no mérito. É o Relatório. Decido. De início, aferido que o recurso é cabível (CPC, art. 1.015, parágrafo único), tempestivo, foi firmado por advogado(a) regularmente constituído(a), recolhido o preparo recursal (ID 74594594), tem-se que o presente agravo de instrumento se revela admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, não verifico a presença dos pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal. Isso porque, nos termos do art. 833, IV, do Código de Processo Civil, são impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal”, salvo nas hipóteses de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais. Embora o Superior Tribunal de Justiça – STJ tenha estabelecido, no EREsp no 1874222/DF, que, em caráter excepcional, é possível a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial para pagamento de dívida não alimentar, independentemente do montante recebido pelo devedor, deve ser preservado valor que assegure subsistência digna para ele e sua família. Conforme disposto na ementa do EREsp no 1874222/DF “essa relativização reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando restarem inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares”. Na espécie, compulsados os autos de origem, verifica-se que a penhora sobre ativos da parte agravada recaiu sobre montante abono salarial depositado em favor do executado em conta vinculada ao PIS/PASEP na Caixa Econômica Federal, no montante de R$ 866,00 (oitocentos e sessenta e seis reais). Tal fato é demonstrado de maneira suficiente pelo agravado em sua impugnação lançada na origem, de modo que a argumentação tecida nas razões recusais, “o salário mensal não foi afetado, apenas o abono, valor “extra” foi penhorado” não se revela suficiente para afastar a impenhorabilidade de verba que não apenas se presume ser destinada ao sustento do devedor e de sua família, como sequer faz frente à correção monetária do montante em execução na origem, o qual supera os R$ 260.000,00 (duzentos e sessenta mil reais), ex vi do ID origem 232213494. Nessa senda, nesta análise perfunctória, entendo que o deferimento do pedido formulado pela agravante, ainda que em percentual inferior ao pretendido impactará de forma negativa a subsistência da agravada e ofenderá a sua dignidade e o mínimo existencial. Assim, não havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito postulado antecipadamente, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, INDEFIRO a concessão do efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 31 de julho de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator